Tribunal: TJSP
Processo: 2272569-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Pleito que visa o recálculo da sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais - Recurso contra decisão que determinou a redistribuição dos autos para do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa em razão do valor da causa não superar o teto de 60 salários mínimos – Cabimento – No

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Servidores públicos estaduais – Pleito que visa o recálculo da sexta-parte para que incida sobre os vencimentos integrais - Recurso contra decisão que determinou a redistribuição dos autos para do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da causa em razão do valor da causa não superar o teto de 60 salários mínimos – Cabimento – No caso de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulante para fins de fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado pela Turma Especial em 26/04/2019 – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272569-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LUCIANO BARRETO, WENDEL DE SOUSA SILVA, PAULA SANTORO,
ROSANA MARTINS OTERO, JOSEANNE FERREIRA SANTOS DE LIMA,
FRANCISCO ELY ZAPATER, JOSÉ MARCELO DO AMPARO MARQUES,
ANA PAULA SAKAMOTO DE SIQUEIRA, ROGÉRIO BERTOLOTTI
PIRES, JULIO CESAR DE OLIVEIRA, WELBERT JOSE MARTINS DOS
SANTOS SOARES e NELSON JUNIOR DOS PASSOS E SILVA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272569-20.2019.8.26.0000 -Voto no 31788
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2272569-20.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo a quo: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Agravantes: José Marcelo do Amparo Marques e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Voto no 31788
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária
Servidores públicos estaduais
Pleito que visa o
recálculo da sexta-parte para que incida sobre os
vencimentos integrais - Recurso contra decisão que
determinou a redistribuição dos autos para do Juizado
Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor da
causa em razão do valor da causa não superar o teto de
60 salários mínimos
Cabimento
No caso de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulante para
fins de fixação de competência do Juizado Especial da
Fazenda
Pública

Inteligência
do
IRDR
no
0037860-45.2017.8.26.0000,
julgado
pela
Turma
Especial em 26/04/2019 Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de antecipação da tutela recursal interposto por José Marcelo do Amparo
Marques e outros contra a decisão de fls. 59/60, proferida pela MMa.
Juíza da 11a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação
ordinária promovida em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando o recálculo da sexta-parte, para fazer incidir sobre os
vencimentos integrais, e o consequente pagamento de eventuais
diferenças devidas.
A Magistrada a quo, considerando a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272569-20.2019.8.26.0000 -Voto no 31788
3
ação e o valor atribuído à causa, que individualmente não supera o teto
de 60 salários mínimos, determinou a remessa dos autos para uma das
Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Recorrem os agravantes, aduzindo que o valor
da causa é uno e indivisível, de modo a permitir que as demandas, cujo
valor supere os 60 salários mínimos, sejam de competência da Vara da
Fazenda Pública, salientando que, ao contrário do entendimento
esposado pelo Juízo a quo, o Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva (Tema no 17) ainda não teve seu mérito apreciado, todavia, ao
admitir o referido IRDR, a Turma Especial posicionou-se no sentido de
haver uma preferência pelo valor da causa considerado em sua
integralidade e não individual. Ressaltam que tal entendimento se deve
ao veto presidencial ao § 3o do art. 2o da Lei no 12.153/2009, em razão do
risco de inserção de demandas complexas no âmbito dos Juizados, de
modo a presumir que há evidente inclinação da Turma Especial em
considerar o valor da causa em sua integralidade. Argumentam que ao
pleitearem o pagamento de indenização pela não observância da
Constituição Federal pelo Estado, diante da possibilidade de haver
elaboração de cálculos em um futuro próximo e até mesmo de nomeação
de perito/assistente técnico, entendem que os autos devem permanecer
na Vara da Fazenda Pública da Capital, competente para o
processamento e julgamento do feito.
Deferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
63/64).
Contraminuta apresentada às fls. 75/78.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272569-20.2019.8.26.0000 -Voto no 31788
4
De acordo com o atual entendimento fixado após
o julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, julgado pela
Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça em 26/04/2019, para a
definição do juízo competente, de acordo com o valor da causa, deve-se
considerar cada litisconsorte individualmente e não a somatória do
pedido efetuado por eles, que no caso em tela não ultrapassa 60 salários
mínimos por litisconsorte, a ensejar a propositura da demanda junto ao
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Nesse sentido:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. IRDR. Controvérsia sobre a
questão da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, prevista na Lei Federal no
12.153/2009, nos casos de litisconsórcio ativo
facultativo. Valor atribuído à causa total ou
individualmente considerado. Critério de aferição.
Impossibilidade de discussão sobre matérias
diversas daquela que foi objeto da admissão do
IRDR.
Veto presidencial ao §3o do art. 2o da Lei Federal
no 12.153/2009 que não vincula o entendimento
do Poder Judiciário. Possibilidade de
interpretação dos dispositivos legais utilizando-se
das regras de hermenêutica.
Litisconsortes que mantém relação com o réu,
separadamente, de modo que a soma dos
pedidos de cada um deles não forma o valor da
causa. Valor atribuído à causa, que deve ser
considerado em relação a cada litisconsorte ativo,
para apurar se a causa se insere na
competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. Entendimento manifestado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272569-20.2019.8.26.0000 -Voto no 31788
5
E. STJ. Lei Federal no 12.153/2009.
Fixação da tese jurídica: “Nos casos de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os
postulantes, para fins de fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
“Caput” - Lei Federal no12.153/2009).”
OBSERVAÇÕES:
a)
Os
processos
já
sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já
julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito
em julgado do presente IRDR, ou em fase de
cumprimento da sentença, permanecem onde
estão, ratificados o seu processamento e
julgamento.
B) Os feitos não sentenciados até o trânsito em
julgado deste IRDR, devem ser redistribuídos às
Varas Cíveis, Varas da Fazenda Pública ou
Varas
dos
Juizados
da
Fazenda
Pública,
conforme a situação do caso concreto e a
situação de cada Comarca, observando-se o aqui
decidido.
C) Os feitos que se encontrem em fase recursal e
que ainda não tenham sido julgados até a data do
trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao
presente IRDR, serão decididos pelos Juízos
Recursais competentes (Tribunal de Justiça ou
Colégios Recursais), observando o aqui decidido.
d) As novas ações distribuídas após o trânsito em
julgado serão distribuídas ao Juízo correto.
IRDR CONHECIDO COM FIXAÇÃO DA TESE
ACIMA, COM OBSERVAÇÕES. (TJSP, Turma
Especial, IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000,
Relatora Des.Flora Maria Nesi Tossi Silva, j.
26/04/2019)
Na hipótese, a ação foi proposta por 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272569-20.2019.8.26.0000 -Voto no 31788
6
coautores, com valor da causa de R$ 60.000,00.
Considerando que o caso em tela é de
litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à causa deve ser dividido
entre todos os postulantes, para fins de fixação da competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, de acordo com o art. 2o, caput da
Lei Federal no 12.153/2009; ou seja, para efeito de fixação da
competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da
causa global mesmo quando apontado por estimativa, distribuído entre os
coautores.
O valor da causa para cada litisconsorte não
excede 60 salários mínimos, razão pela qual correta a decisão que
determinou a remessa dos autos para do Juizado Especial da Fazenda
Púbica, ante a competência absoluta, revogando-se a concessão do
efeito suspensivo anteriormente concedido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator